Tribunal: TJDFT
Processo: 0746337-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746337-34.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR ARAUJO MAGALHAES DE ASSIS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IGOR ARAÚJO MAGALHÃES DE ASSIS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0706192-76.2023.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 52882347), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de produção de prova pericial formulado pelo autor, ao fundamento de que (a)s provas já produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a dilação probatória. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que participou do Concurso Público para provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, concorrendo às vagas reservadas aos candidatos negros (pretos e pardos). Alega, em síntese, que foi irregularmente considerado inapto, pela comissão de heteroidentificação, tendo seu recurso contra esta decisão sido indeferido pela banca examinadora. Aduz que requereu a produção de prova pericial, indeferida pelo Juízo a quo, sendo tal prova essencial para o deslinde do processo. Ao final, o agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para determinar ao Juízo de primeiro grau que aguarde o julgamento do agravo de instrumento antes da prolação da sentença, bem como pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a produção de prova pericial de heteroidentificação. A título de provimento definitivo, postula a reforma do decisum, para que seja confirmada a tutela requerida em caráter antecipado. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida ao agravante na origem (ID 160735831 dos autos de origem). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. No caso em apreço, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo a possível cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção da prova pericial requerida poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença. Por certo, não há risco de perecimento do direito, caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento, a ensejar a admissão desta modalidade recursal para o fim de impugnar a r. decisão recorrida, uma vez que eventual reconhecimento do cerceamento de defesa, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, ensejará o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, para o fim de produzir a prova pericial de heteroidentificação requerida, caso venha a ser considerada indispensável à solução do litígio. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, [a]s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Não há, portanto, como ser admitido o processamento do agravo de instrumento. Sobre o tema, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO CONCESSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO SANEADORA. NÃO APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Do efeito suspensivo - não concessão. 1.1. O agravo interno é recurso cuja interposição produz efeito devolutivo, mas não produz efeito suspensivo automático. Assim, o recorrente, ao postular concessão do efeito suspensivo, deve demonstrar a presença dos requisitos legais, quais sejam o perigo de que a imediata produção de efeitos da decisão agravada possa gerar risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. 1.2. Nota-se, no caso em questão, que a manutenção da r. decisão recorrida não e capaz de gerar dano grave ou de difícil reparação. Ademais, não se revela, ainda, a probabilidade do direito, porquanto esta eg. Corte de Justiça entende não ser possível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão saneadora. Precedentes TJDFT. 2. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de decisão interlocutória que confirma a realização de prova pericial e denega a oitiva de testemunhas. 3. A insurgência quanto ao deferimento da prova pericial não se sujeita a preclusão, de sorte que pode ser suscitada em preliminar de apelação, consoante dispõe o art. 1.009, § 1o, CPC. 3.1. A decisão proferida pelo juízo singular não pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, motivo pelo qual não se pode, no caso dos autos, ultrapassar o juízo de admissibilidade recursal. 4. Segundo o princípio da livre persuasão racional ou do livre convencimento motivado, o Juiz é o destinatário da prova, de modo que a ele cabe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa resolver motivadamente a questão controvertida. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1701286, 07047304120238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. ROL DO ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INADMISSIBILIDADE. URGÊNCIA INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela agravante sob os fundamentos de irrecorribilidade do ato impugnado, bem como da inexistência de urgência 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (tema repetitivo no 988): "o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2.1. No caso, a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito da realização de nova prova pericial consistente em exame de compatibilidade genética, cuja urgência seria justificada pela agravante em razão da eventual formação de coisa julgada material sobre o estado de filiação quanto ao agravado. 2.2. Ocorre que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência. 2.3. Quanto ao mais, a decisão recorrida é insuscetível de preclusão (art. 1009, § 1o, do CPC), de modo a possibilitar à recorrente suscitar sua apreciação em preliminar nas razões de apelação ou em contrarrazões. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1647265, 07236604420228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE APELAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Legislação Processual confere ao Relator poderes para não conhecer de recurso no qual não haja impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Princípio da Dialeticidade. 2. No caso, o Agravante aventou prejudicial de prescrição e preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, matérias que já se encontram preclusas, pois foram analisadas pelo Juízo a quo e não foram objeto de recurso. Ademais, as razões recursais do Agravante quanto à prejudicial de prescrição e à preliminar de ilegitimidade passiva não dialogam com a Decisão Monocrática agravada. 3. Não havendo congruência entre a Decisão judicial recorrida e os fundamentos jurídicos apresentados em razões recursais para demonstrar a irresignação da parte, impõe-se o não conhecimento do Agravo Interno. 4. A decisão que indefere a produção de prova não é recorrível por Agravo de Instrumento, pois não prevista no rol do Artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 5. Para a admissão da interposição do Agravo de Instrumento em casos não previstos no rol do Artigo 1.015 do Código de Processo Civil, é necessária a presença de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de Apelação. A Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1696396/MT e 1704520/MT (Tema 988) pelo rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a seguinte tese a respeito: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (Tema repetitivo 988 - Superior Tribunal de Justiça). 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1263009, 07055047620208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. 1. A regra geral vigente é a irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias na fase de conhecimento. Conquanto o rol do art. 1.015, do CPC seja de taxatividade mitigada, incumbe à parte demonstrar a urgência imediata que justifica o recurso. 2. A decisão que indefere a produção de prova pericial não é agravável por instrumento sob o fundamento de eventual influência na convicção do magistrado quando da prolação da sentença. Reversibilidade da decisão pela via própria da apelação ou das contrarrazões, caso venha a ser suscitada. 3. No caso de agravo interno julgado manifestamente improcedente por decisão unânime, cabível a aplicação de multa, conforme art. 1.021, §4o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido.(Acórdão 1713559, 07413100720228070000, Relator: RENATO SCUSSEL,2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. De fato, não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, uma vez que a questão poderá ser eventualmente debatida e examinada em preliminar de cerceamento de defesa em recurso de apelação, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Nos termos do 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com essas considerações, por se tratar de recurso manifestamente incabível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023 às 15:22:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora